Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-26.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. REVELIA OPERADA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, consistente em condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 6.591,75 (seis mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos).
2. Na inicial, narra a parte autora que a parte requerida utilizou seus cartões de crédito para efetuar compras, totalizando o valor de R$ 4.630,78, o qual deveria ser posteriormente reembolsado. Aduziu ainda que a parte requerida não cumpriu com suas obrigações de pagamento, dando ensejo à presente ação de cobrança.
3. Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de falta de representação da parte recorrente, alegando falta de assinatura na procuração de ID 600445524. O artigo 105, §1o, do CPC, dispõe que a procuração outorgada por uma das partes pode ser assinada digitalmente, na forma da lei, que é o caso dos autos. A assinatura digital, espécie de assinatura eletrônica, é regulamentada pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, a qual instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil que tem a função de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Com efeito, deve ser admitida a procuração com a assinatura eletrônica aplicada na procuração, pois o instrumento assinado eletronicamente seguiu os padrões estabelecidos na Medida Provisória no 2.200-2/2001, que admite inclusive a certificação privada. Nesse sentido: Acórdão 1838745, 07082089420238070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
4. O Recurso apresentado é tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões foram ofertadas pela recorrida no ID 600445535. Fica deferida a gratuidade de justiça a ambas as partes, eis que os contracheques acostados aos autos demonstram suas condições de hipossuficiência. PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
5. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1840950, 07163910820238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
6. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a recorrente ter plena ciência da data designada (ID 6004445512), não compareceu à audiência de conciliação. Ademais, deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela recorrida, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela responsabilidade da recorrente pelos danos materiais causados. Acrescente-se que a parte requerida, ora recorrente, tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não se verifica no caso em análise.
7. Por fim, em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.